Tribunal: TJMT
Processo: 1000098-53.2021.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000098-53.2021.8.11.0000
Classe:

AÇÃO RESCISÓRIA (47)
Assunto:

[Posse]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CARLOS ROBERTO DE CUNTO MONTENEGRO - CPF: 181.201.548-86 (ADVOGADO), JOSE PERES DURAN - CPF: 427.463.458-20 (AUTOR), FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - CPF: 110.787.648-67 (ADVOGADO), EDSON KOSHIRO SEIKE - CPF: 705.969.568-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VALTER VICENTE LEON - CPF: 474.381.421-91 (ADVOGADO), CARLOS MACEDO BARROS - CPF: 044.386.015-76 (ADVOGADO), ELIANA CALMON ALVES - CPF: 106.020.114-34 (ADVOGADO), WILSON VICENTE LEON JUNIOR - CPF: 907.633.861-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, AFASTOU A PRELIMINAR, E, NO MÉRITO, JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO RESCISÓRIA.

E M E N T A

AÇÃO RESCISÓRIA – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PRELIMINAR – INEPCIA DA PETIÇÃO INICIAL – REJEITADA – PEDIDO RESCISÓRIO COM FUNDAMENTO NOS INCISOS III, V e VIII, DO ARTIGO 966, DO CPC – SIMULAÇÃO ENTRE COMPRADOR E VENDEDOR – PRECLUSÃO – INEXISTÊNCIA DE ERRO DE FATO E DE VIOLAÇÃO MANIFESTA À NORMA JURÍDICA –
PEDIDO RESCISÓRIO JULGADO IMPROCEDENTE
.

1- Rejeita-se a preliminar de inépcia da petição inicial, quando a peça processual não incide em nenhum dos vícios dos incisos do § 1o, do artigo 330, do CPC.

2- O pedido rescisório com fundamento em simulação exige que ambas as partes da Ação rescindenda tenham servidos do processo para praticar ato simulado ou conseguir fim vedado por lei (art. 142 do CPC); entretanto, neste caso, o Autor alega que o Requerido e o vendedor do imóvel, que não integrou aquela Ação originária praticaram ato fraudulento para prejudicá-lo (art. 167, § 1.o, CC).

3- De acordo com o STJ,
“o pedido de rescisão de julgado fundado em erro de fato (art. 966, VIII, § 1o, do CPC/2015) pressupõe que o erro, apurável mediante simples exame das provas constantes dos autos da ação originária, seja relevante para o julgamento da causa, e que o fato em questão não tenha sido objeto de controvérsia nem de pronunciamento judicial.”
Na hipótese, a questão foi objeto de controvérsia (na Ação originária houve discussão a existência de condomínio e composse); logo, não é possível o acolhimento do pedido formulado pelo Autor, com fundamento no artigo 966, inciso VIII, do CPC.

4- Para fins de aplicação do inciso V, do artigo 966 da Lei de Ritos, a violação manifesta à norma jurídica,
“deve ser "direta, evidente, que ressai da análise do aresto rescindendo"
e
"se, ao contrário, o acórdão rescindendo elege uma dentre as interpretações cabíveis, ainda que não seja a melhor, a ação rescisória não merece vingar, sob pena de tornar-se um mero 'recurso' com prazo de 'interposição' de dois anos."
(AgInt no AREsp 1460099/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/09/2020, DJe 21/09/2020). No caso, o Autor não aponta ofensa de forma literal, aos dispositivos legais que tratam de condomínio e compesse. Suas teses se referem à interpretação dada aos dispositivos pela Quarta Câmara de Direito Privado, que manteve a sentença por firmar entendimento de que os Desembargadores que compõem aquele colegiado entenderam que
“a posse em área objeto de condomínio não é exercida com ânimo de dono, já que é de conhecimento do condômino a composse do outro”.
Ou seja,

as supostas infringências, acaso existentes, apresentam-se tão somente de forma reflexa e indireta, não havendo que se falar em violação frontal e direta da literalidade das normas jurídicas invocadas pelo Autor.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Ação Rescisória ajuizada por
José Perez Duran
em desfavor de
Edson Koshiro Seike
, com o objetivo de rescindir o Acórdão proferido pela 4.a Câmara de Direito Privado desta Corte no Recurso de Apelação n.o 0000369-62.2014.8.11.0085 que manteve a sentença proferida nos autos da Ação de Reintegração de Posse c/c Perdas e Danos promovida pelo Requerido.

A Requerente fundamenta o pedido rescisório nos incisos III, V e VIII, do artigo 966, do CPC.

Afirma que é evidente a simulação perpetrada pelo Requerido e o terceiro Honorato Peres Duran, pois a alegada compra e venda que legitimou a composição do polo ativo da Ação Possessória é simulada.

Aduz que o Acórdão também violou manifestamente a norma jurídica, quais sejam: os artigos 1.314 e 1.199, ambos do Código Civil, uma vez que afrontou os conceitos dos institutos condomínio e composse.

Sustenta que as conclusões sobre a existência de condomínio e composse derivam de erro de fato verificável do exame dos autos, pois os documentos ae ações havidas no tempo não projetam para o entendimento exposto no julgado rescindendo.

Ao final, pede a rescisão do Acórdão, o novo julgamento da Ação Rescisória, para que, com supedâneo no artigo 142, do CPC, seja reconhecida a simulação na compra dos imóveis e, por conseguinte, julgada extinta, sem resolução do mérito, a Ação de Reintegração de Posse ante à ilegitimidade ativa do Autor.

Subsidiariamente, requer que os pedidos formulados pelo Requerido na Ação Possessória sejam julgados improcedentes, por não haver prova da posse e de condomínio, reconhecendo, diante do caráter dúplice, a sua posse sobre os imóveis objeto das matrículas 5.649 e 5.650, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Terra Nova do Norte-MT.

O Relator em substituição legal determinou o recolhimento das custas iniciais, taxa judiciária e do valor a que alude o artigo 968, inciso II, do CPC, sob pena de indeferimento da petição inicial e cancelamento da distribuição (Id. 72305462), o que foi devidamente cumprido.

O pedido liminar foi indeferido (Id. 74036492).

O Autor interpôs Recurso de Agravo Interno, que foi contrarrazoado (Id. 80741989), e desprovido, à unanimidade, em 01/04/2021 (Id. 82188493).

Contestação no Id. 80741984, em que o Requerido impugna o valor da causa e suscita preliminar de inépcia da petição inicial.

No mérito, rechaça as teses inaugurais, pugna pela improcedência dos pedidos, sob a tese de que não está demonstrada a existência de lide simulada, erro de fato ou violação literal à norma jurídica.

O Autor impugnou a peça de defesa (Id. 90803483).

Instada a se manifestar, a Procuradoria Geral de Justiça não vislumbrou interesse público no feito, motivo pelo qual deixou de emitir opinião (Id. 91180463).

A impugnação ao valor da demanda foi acolhida (Id. 93110459) e o Autor recolheu a diferença das custas e do depósito de 5% (cinco por cento) do valor da causa.

Intimados para manifestar interesse na produção de provas (Id. 104199971), o Requerido pugnou pelo julgamento antecipado da lide (Id. 107242992); o Autor, por sua vez, requereu a produção de prova testemunhal, a inversão do ônus da prova, a expedição de ofício à Receita Federal do Brasil para que informe sobre renda do terceiro Honorato Saches Duran (Id. 107345463).

A Ação Rescisória foi incluída em pauta; todavia, foi retirada, haja vista que não havia sido analisado o pedido de produção probatória.

No Id. 116251967, acolhi os Embargos de Declaração opostos pelo Autor, sanei a omissão, indeferi os pedidos de Id. 107345463, bem como intimei as partes para apresentar alegações finais.

José Peres Duran interpôs Recurso de Agravo Interno (Id. 120101527).

Alegações Finais do Autor no Id. 120101537 e do Requerido no Id. 120130472, em que as partes reiteram as teses expostas na petição inicial, contestação e impugnação.

Contrarrazões do Agravo Interno no Id. 120801458.

Em 07/04/2022, esta Turma, por unanimidade, desproveu o Recurso de Agravo Interno.

Por constatar possível existência de litisconsórcio passivo e decadência, intimei as partes para manifestação.

Manifestação do Autor no Id. 132537656 e do Réu no Id. 132640346.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

De início destaco que, de fato, não há falar em decadência, pois conforme se extrai do andamento da Ação Rescindenda no sistema PJe, o Acórdão transitou em julgado em 29/01/2021.

Também não há falar em litisconsórcio passivo e analisarei melhor o tema quando da análise do pedido de rescisão fundado na simulação.

No que tange à preliminar de inépcia da petição inicial suscitada pelo Requerido, não comporta acolhida, pois nos termos do § 1o, do artigo 330, do CPC, considera-se inepta a petição inicial quando: I - lhe faltar pedido ou causa de pedir; II - o pedido for indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais em que se permite o pedido genérico; III - da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão; IV - contiver pedidos incompatíveis entre si.

No caso, basta a leitura da inaugural da demanda para constatar a inexistência de qualquer desses vícios.

Com efeito, na petição há causa de pedir clara e compatível com os pedidos (principal e subsidiário). Ou seja, preenche os requisitos do artigo 319, do CPC.

Assim,
rejeito a preliminar
.

No
mérito
, conforme relatado, o Autor objetiva rescindir Acórdão proferido pela 4.a Câmara de Direito Privado desta Corte no Recurso de Apelação n.o 0000369-62.2014.8.11.0085 que manteve a sentença proferida nos autos da Ação de Reintegração de Posse c/c Perdas e Danos promovida pelo Requerido.

A parte Requerente fundamenta o pedido rescisório nos incisos III, V e VIII, do artigo 966, do CPC.

Afirma que é evidente a simulação perpetrada pelo Requerido e o terceiro Honorato Peres Duran, pois a alegada compra e venda que legitimou a composição do polo ativo da Ação Possessória é simulada.

A tese não prospera porque o inciso III, do artigo 966, do CPC, dispõe clara e expressamente que a simulação se dá entre as
partes
, a fim de fraudar a lei. Ou seja, o processo simulado a que alude dispositivo é o que também é disciplinado no artigo 142 do CPC (autor e réu se servem do processo para praticar ato simulado ou conseguir fim vedado por lei); contudo, consoante expendido pelo Autor, a simulação aqui noticiada decorreria de ato praticado entre o Requerido e um terceiro que não integrou a Ação rescindenda, o que não se revela possível.

Com efeito, o citado dispositivo trata de caso de simulação entre as partes a fim de fraudar a lei, isto é, da hipótese em que
ambas
as partes da Ação rescidenda se servem do processo para praticar ato simulado ou conseguir fim vedado por lei (art. 142 do CPC); entretanto, neste caso, o Autor alega que o Requerido e o vendedor do imóvel, que não integrou aquela Ação originária praticaram ato fraudulento para prejudicá-lo (art. 167, § 1.o, CC).

Logo, inviável o processamento da rescisória sob tal fundamento legal e, de igual modo não é possível, neste momento falar em litisconsórcio passivo necessário, pois no feito originário é que o Autor deveria ter alegado eventual simulação entre comprador e vendedor, a fim de fazer o segundo integrar a lide. Não nesta Ação Rescisória.

Em outras palavras, não é possível abrir, nesta fase, a discussão do tema relacionado à simulação ou colusão entre o comprador e o vendedor que, repito, não integrou a Ação originária, pois caso admitido, o manejo desta Ação Rescisória seria nada menos que forma indireta de Recurso, o que é vedado.

No mesmo sentido:

Ação rescisória
– Embargos de Terceiro – Acórdão prolatado por esta Câmara que negou provimento ao apelo manejado pelo ora requerente –
Alegação, nesta sede, de suposta simulação entre o embargante e o cedente do imóvel – Matéria não discutida na ação originária – Eficácia preclusiva da coisa julgada
- Prova nova – Não caracterização – Exegese do artigo 966, VII, do CPC - Precedentes do Colendo STJ –
Acórdão rescindendo mantido - Rescisória improcedente.
(TJ-SP - AR: 22490949820208260000 SP 2249094-98.2020.8.26.0000, Relator: A.C.Mathias Coltro, Data de Julgamento: 23/11/2020, 3o Grupo de Direito Privado, Data de Publicação: 23/11/2020). (sem grifos no original)

Sustenta as conclusões sobre a existência de condomínio e composse derivam de erro de fato verificável do exame dos autos, pois os documentos a ações havidas no tempo não projetam para o entendimento exposto no julgado rescindendo.

Aduz que o conceito jurídico de condomínio para dar azo aos pedidos da Ação rescindenda, foram evidentemente equivocados.

Alega que tanto a sentença quanto o Acórdão rescindendo concluem pela existência de condomínio entre José Peres Duran e Honorato Sanches. Ressalva, todavia, que no sistema pátrio NÃO há condomínio de fato. Ou são proprietários de bem comum ou não há condomínio.

Assim, ao argumento de que José Peres adquiriu 2.000 hectares e Honorato Sanches 1.800 hectares. Os imóveis são contíguos, mas não são comuns e não se sobrepõem e, por esse motivo, aduz que não está presente o instituto jurídico condomínio estabelecido entre as partes.

Conclui que, por força do equívoco materializado no Acórdão, é possível a rescisão do julgado com fundamento no inciso VIII, do artigo 966, do CPC.

Neste capítulo, deve ser ressaltado que o artigo 966, inciso VIII, do CPC, estabelece que a decisão de mérito transitada em julgado pode ser rescindida quando for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos.

De acordo com o § 1.o, do citado dispositivo,
“há erro de fato quando a decisão rescindenda admitir fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido,
sendo indispensável
, em ambos os casos,
que o fato
não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado.
”
(sem grifos no original)

De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o erro de fato deve ser apurável mediante simples exame das provas já constantes dos autos da Ação originária e
“
que não tenha havido controvérsia nem pronunciamento judicial sobre o fato”
.
(AR 5.601/MA, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/08/2019, DJe 19/08/2019). (sem grifos no original)

No mesmo sentido:

[...]. 2. O pedido de rescisão de julgado fundado em erro de fato (art. 966, VIII, § 1o, do CPC/2015) pressupõe que o erro, apurável mediante simples exame das provas constantes dos autos da ação originária, seja relevante para o julgamento da causa,
e que o fato em questão não tenha sido objeto de controvérsia nem de pronunciamento judicial
. 3. No caso concreto, o autor alega que, apesar de o fato (coisa julgada) efetivamente inexistir, foi considerado existente pelo julgado rescindendo.
Entretanto, tal ponto foi objeto de discussão, o que impede a apreciação do pedido rescisório
. 4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt na AR 5.967/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 28/02/2018). (sem grifos no original)

Nota-se, portanto, que é impossível a rescisão do julgado quando o fato, em si, foi objeto de controvérsia na ação primeva.

No caso, a questão concernente à existência ou não de condomínio foi objeto de controvérsia e, para evidenciar, transcrevo trecho do acordão rescindendo (sem grifos no original):

Os documentos a que alude a sentença mostram que o apelado adquiriu de Honorato Sanchez Duran,
primo e cunhado do apelante
, duas áreas rurais com matrículas n. 5.649 e 5.650 do RGI de Terra Nova do Norte, que juntamente com as outras duas do apelante formam a Fazenda Flor da Serra e são originárias do Loteamento Bariri, da Colonizadora Sete Placas Itauba Ltda. Indicam também que, após a compra em novembro de 1982,
passaram a ser exploradas em condomínio com a atividade pecuária
, tendo os adquirentes (Honorato e José Duran) introduzido inúmeras benfeitorias, conforme se vê do Contrato de Empreitada para Derrubada de Mata, Plantio de Capim e construção de cercas, casas, curral, barracão, mata-burros, Celeiros e garagem
(fl.83).

Essa situação está clara pelo contrato acima mencionado, pelas várias notas fiscais de aquisição de implementos agrícolas, emitidas em nome de Honorato, pelas certidões negativas de débitos fiscais e pela Declaração do Imposto de Renda. Logo, é indiscutível a propriedade e posse desses dois imóveis pelo antecessor do apelado. Importante frisar que a certidão negativa expedida pela Secretaria da Receita Federal e referente à Fazenda Flor da Serra o indica como contribuinte do ITR.

Como bem destacou o juízo de primeiro grau, o simples fato de não estar fisicamente em contato com a área não lhe retirou a condição de possuidor, até porque, junto com as do apelante,
formavam um condomínio familiar na exploração da pecuária, e há na lide prova de que ali se criava gado vacum com a marca F.D. (Família Duran), como confirmado pelas testemunhas inquiridas na audiência de instrução e julgamento
.

Ademais, no momento da Inspeção Judicial em 14-10-2014 (fls. 953/954), foram constatadas in loco as benfeitorias citadas na inicial.

Além disso,
a posse da área objeto de condomínio não é exercida com ânimo de dono, já que é de conhecimento do condômino a composse do outro, o que não autoriza a prescrição aquisitiva
.

[...]

Assim, a questão acerca da existência ou não de condomínio foi objeto de controvérsia e expressa manifestação do Juízo; logo, não é possível o acolhimento do pedido formulado pelo Autor desta demanda, com fundamento no artigo 966, inciso VIII, do CPC.

Por fim, é pertinente relembrar que a Ação Rescisória não se presta a apreciar a justiça ou injustiça da decisão, a renovação ou complementação da prova, de igual forma que não pode ser utilizada com o objetivo de examinar a boa ou má interpretação dos fatos e provas apresentadas e produzidas nos autos originários.

Luiz Guilherme Marinoni, bem elucida o tema ao dispor que
“[...] não se admite a utilização de ação rescisória nos casos em que exista divergência de interpretação estabelecida na sentença, sob pena de desestabilizar-se toda a ordem e segurança jurídicas. A ação rescisória constitui remédio extremo, e assim não pode ser confundida com mero recurso.”
(
in
Manual do Processo de Conhecimento, 5a edição, Editora RT, 2006, pág. 651).

O Requerente também alega que o Acórdão violou manifestamente a norma jurídica, quais seja em seus artigos 1.314 e 1.199, ambos do Código Civil, uma vez que afrontou os conceitos preconizados pelos institutos condomínio e composse.

Aduz que o Acórdão deu à situação apresentada a Juízo conotação de condomínio, quando na verdade não há, segundo as normas jurídicas do artigo 1.314, do CC.

No que concerne ao artigo 1199, assevera que a violação ressai do fato de que
“analisando o acórdão rescindendo, tem-se que a situação de composse deriva da eventual existência de condomínio.”

Sabe-se que para fins de aplicação do inciso V, do artigo 966 da Lei de Ritos, a violação manifesta à norma jurídica,
“deve ser "direta, evidente, que ressai da análise do aresto rescindendo"
e
"se, ao contrário, o acórdão rescindendo elege uma dentre as interpretações cabíveis, ainda que não seja a melhor, a ação rescisória não merece vingar, sob pena de tornar-se um mero 'recurso' com prazo de 'interposição' de dois anos."
(AgInt no AREsp 1460099/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/09/2020, DJe 21/09/2020).

Em outras palavras, a sentença proferida nessas condições
“não é aquela que apenas ofende letra escrita de um diploma legal, é aquela que ofende flagrantemente a lei, tanto quanto a decisão é repulsiva à Lei (error in judicando), como quando proferida com absoluto menosprezo ao modo e forma estabelecidos em lei para a sua prolação (error in procedendo)”
(Amaral Santos, in Primeiras Linhas de Direito Processual Civil, 4a Ed., V. III, p. 455).

Na verdade,
“o que se exige para a ação rescisória por ofensa a regra jurídica é que o juiz a tenha aplicado, e o não devia, ou não a tenha aplicado, se o devia. É rescindível a sentença em que o juiz aplicou regra jurídica, que não cabia ser aplicada, mesmo se nenhuma das partes a invocara: é na aplicação ou na ausência de aplicação que se revela o pressuposto”
do citado dispositivo (art. 966, V, CPC). (
in
PONTES DE MIRANDA, Tratado da Ação Rescisória, atualizado por Vilson Rodrigues Alves, Ed. Bookseller, p. 296, l a. ed., 1998).

Assim, o inciso V, do artigo 966, do Código de Processo Civil, prevê o cabimento de Ação Rescisória quando houver violação
evidente
, ou seja,
demonstrada com prova pré-constituída juntada pelo autor
, de norma jurídica geral.

Ainda quanto à rescisão do julgado com fundamento no inciso V, do artigo 966, do CPC, oportuna a lição de Fredie Didier Júnior:

Se a alegação de violação puder ser comprovada pela prova juntada aos autos com a petição inicial, cabe a ação rescisória com base no inciso V, do art. 966; se houver necessidade de dilação probatória, então essa rescisória é inadmissível
.
(
in
Curso de Direito Processual Civil, v.3, 13a ed., 2016, p. 495).

No caso, o Autor não aponta ofensa de forma
literal
, aos dispositivos legais. Suas teses se referem à interpretação dada aos dispositivos pela Quarta Câmara de Direito Privado, que firmou entendimento de que
“a posse em área objeto de condomínio não é exercida com ânimo de dono, já que é de conhecimento do condômino a composse do outro”
e, por esse motivo, mantiveram hígida a Ação ajuizada pelo Requerido.

Em outras palavras, as supostas infringências, acaso existentes, apresentam-se tão somente de forma reflexa e indireta, não havendo que se falar em violação frontal e direta da literalidade das normas jurídicas invocados pelo Autor.

Com essas considerações,
julgo improcedentes os pedidos
.

Nos termos do artigo 85, do CPC, condeno o Requerente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

Considerando o que estatui o artigo 974, da Lei de Ritos,
caso o julgamento seja unânime
, reverto, em favor do Requerido, a importância do depósito a que se refere o inciso II, do artigo 968.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2022